Tribunal: TJBA
Processo: 8026754-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026754-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MAURICIO NEVES RABELLO DO AMARAL Advogado(s): JOSE MARIO SANTOS GOMES AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DE DESCONTO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de que não restou comprovada a hipossuficiência alegada. A parte agravante sustentou não possuir condições de arcar com as custas do processo sem comprometer o próprio sustento e de sua família, indicando, inclusive, quadro de saúde delicado de sua esposa. Foram anexados aos autos contracheques, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas. Pleiteia-se o deferimento do benefício ou, subsidiariamente, a possibilidade de parcelamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça com base nos documentos apresentados; (ii) estabelecer se, diante da ausência de comprovação da miserabilidade jurídica, é cabível, de ofício, a concessão de desconto e parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e, por isso, é conhecido. 4 - A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade quando esta ainda não foi citada, conforme interpretação sistemática do art. 932, V, do CPC, especialmente nos casos em que a decisão agravada foi proferida inaudita altera parte. 5 - A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos pela parte interessada, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa e passível de afastamento por prova em contrário. 6 - Os documentos colacionados aos autos — especialmente contracheques com renda bruta de R$ 29.052,03 e declaração de imposto de renda com rendimentos tributáveis superiores a R$ 250 mil — afastam a presunção de hipossuficiência, evidenciando padrão de vida incompatível com a alegação de pobreza jurídica. 7 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a concessão da gratuidade pode ser indeferida quando ausente comprovação idônea da hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado, inclusive de ofício, conceder descontos e parcelamento das custas (art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e Ato Conjunto nº 16/2020-TJBA). IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso conhecido e desprovido, com concessão de ofício de desconto de 30% e parcelamento do saldo das custas em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas. Tese de julgamento: 1 - A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário. 2 - A comprovação de renda elevada e padrão de vida incompatível com a alegação de insuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 3 - É possível ao magistrado conceder, de ofício, desconto e parcelamento das custas processuais, com base no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA. 4 - A ausência de citação do agravado afasta a obrigatoriedade de sua prévia intimação para contrarrazões ao recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV e XXXV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; 932, V; 1.019, II. Ato Conjunto nº 16/2020-TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8020451-31.2019.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 01.02.2021; TJ-BA, AI nº 8019623-98.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 22.06.2021; TJ-BA, AI nº 8025226-55.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 12.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045243-73.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LUZENEIDE DA SILVA GOMES e OUTRAS e como agravado o MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA . ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrado no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA